Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-62.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ABANDONO DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR POR MOTIVO DE SAÚDE. RETENÇÃO INDEVIDA DE BENS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para imitir a autora/locadora na posse definitiva do imóvel locado, condenando o réu/locatário ao pagamento das despesas locatícias em aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o requerido/locatário/apelante está obrigado a cumprir as responsabilidades contratuais, mesmo alegando força maior por motivo de saúde, e se houve retenção indevida de bens pela locadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença de origem analisou corretamente a matéria, especialmente quanto à distribuição do ônus da prova.
6. O réu não apresentou prova idônea (como, por exemplo, laudo médico) que comprove incapacidade ou impossibilidade de cumprir as obrigações contratuais. Também não especificou ou comprovou a existência dos bens supostamente retidos.
7. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que alegar e não provar é o mesmo que nada alegar (allegatio et non probatio quasi non allegatio).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A mera alegação de força maior por motivo de saúde, desacompanhada de laudo médico ou documento idôneo, não é suficiente para afastar as responsabilidades contratuais assumidas. Alegar e não provar é o mesmo que nada alegar.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 373, II. Lei no 8.245/1991, art. 23, I.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1995293, 0739897-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.